Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003754-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (IMPETRANTE), 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003754-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
PACIENTE: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime”
(STJ, RHC 160.793/GO).

O depoimento da ofendida, alinhado aos demais elementos de convicção angariados até o momento, comprovam a materialidade delitiva e fornecem indícios suficientes da autoria para a persecução penal.

“
A informação de que a vítima não mais pretendia processar o paciente deveria ter sido confirmada perante o juiz, em audiência especialmente designada para essa finalidade. Ocorre que, na presença do Magistrado, a ofendida expressamente ratificou a representação contra o paciente. Destarte, não há se falar em trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade”
(STJ, HC 371.470/RS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003754-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
PACIENTE: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em causa própria por
Marcos Dabul Pompeu de Barros
, com a finalidade de obter o trancamento da ação penal n.
0003240-87.2020.8.11.0042
, que tramita pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, na qual lhe é imputado o crime tipificado no art.
129, § 9° e no art. 147, caput, c/c o art. 61 alínea "f", c/c o art. 69, todos do Código Penal, com as implicações Lei n. 11.340/06 (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente nunca manteve relacionamento amoroso, relação de afeto, convívio [com a vítima]. Se conheceram e tiveram alguns encontros com a única e exclusiva finalidade de praticar sexo
” (sic); 2) “
a vítima procurou a delegacia já calma, para retirar as acusações, sendo informada que, o “processo" não estava mais lá. Sendo assim, a suposta vítima procurou reiteradas vezes [o] Juízo para ratificar a verdadeira versão dos fatos, qual seja, aquela constante na escritura pública de declaração, tendo inclusive uma destas vezes exposto ao assessor da ilustríssima Juíza, os fatos nos moldes que ocorreram, dando conta de que naquela referida data inexistiu por parte do réu qualquer espécie de crime
” (sic); 3) “
no calor dos acontecimentos, a pessoa por vezes tende a deturpar determinados fatos, ao passo que, posteriormente recobrando o equilíbrio natural de cada um de nós a tendência de relatar acontecimentos em compasso com a verdade é infinitamente maior
” (sic); 4) a vara especializada é incompetente para apreciar o caso, pois “
meros encontros causais, para praticar relações sexuais, não configura relacionamento amoroso entre as partes
” (sic); 5) é necessário o “
trancamento do Processo n. 0003240-87.2020.8.11.0042 que trata perante a 2a Vara Especializada em Violência Doméstica de Cuiabá, diante da nítida ausência de justa causa (com fulcro no artigo 648, inciso I, do CPP) e evidente coação ilegal na continuidade da persecução penal desprovida de viabilidade
” (sic) (Id. 120123499 - pág. 1-4).

Não houve pedido de liminar e as informações encontram-se encartadas no Id.
120825489 - pág. 2-9.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 122802997 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003754-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando emergir dos autos, de forma irretorquível, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Nesse sentido, pacífico é o entendimento jurisprudencial:

[...] O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. [...]
(STJ, RHC 160.793/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

[...] O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu na espécie. [...]
(TJ/MT, N.U 1017271-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico nenhuma das hipóteses que a autorizam o precoce encerramento da ação penal.

Embora o paciente alegue que sua relação com a vítima era casual e, por isso, o julgamento da causa não compete a Vara Especializada de Violência Doméstica, o argumento não convence.

Na verdade, na Delegacia de Polícia a ofendida declarou que “convivia com o paciente há, aproximadamente, 2 (dois) meses e desde o início do relacionamento residiam juntos em um imóvel que pertencia ao genitor dele”. (Id.
120137971 - pág. 167).

Os fatos que ensejaram a ação penal, aconteceram inclusive, na residência do casal
(Id.
120137971 - pág. 167).

O relato dos policiais que atenderam a ocorrência corrobora a narrativa da vítima (Id. 120137971 - pág. 161-164).

Além disso, no interrogatório extrajudicial, o próprio paciente admitiu que estava “
namorando com a vítima
” há 3 (três) meses e que o desentendimento ocorreu depois que foram visitar sua genitora, que está hospitalizada (Id. 120137971 - pág. 178).

De toda sorte, o art. 5a, inciso III, da Lei n.
11.340/06 estabelece que “
p
ara os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, “
em qualquer

relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
”
(sem destaque no original).

No contexto, não há falar em incompetência do juízo:

[...] Na hipótese, a vítima teria relatado a existência de relacionamento com o paciente por aproximadamente um mês, com coabitação pelo período de quinze dias, no qual o paciente demonstrou comportamento violento e ciumento. Destacou, ainda, que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, a teria ameaçado de morte, o que foi comprovado pelas mensagens eletrônicas enviadas entre os dias 1/11/2013 e 20/2/2014. Muito embora breve, não se pode desqualificar a relação havida entre o paciente e a ofendida como íntima, já que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente. Assim, não se tratando de relação efêmera, esporádica ou passageira, não há como se reconhecer a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulhe
r (STJ, HC 357.827/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018) .

Além disso, nos termos da Súmula n. 542 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.

Assim sendo, eventual retratação da ofendida não autoriza o trancamento da ação penal.

Ainda que não fosse o caso, consoante informado pela autoridade coatora, a audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha ocorreu em “
07/03/22, ocasião em que a vítima
não
se retratou da representação criminal oferecida anteriormente perante a Autoridade Policial
” (sic) (Id. 120825489 - pág. 2) (sem destaque no original).

Assim sendo, inviável o trancamento da ação penal.

[...] A morte da vítima não tem o condão de fulminar a ação penal, mormente porquanto o crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal procede-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo dispensável e irrelevante a renúncia ou retratação da ofendida. [...]
(STJ, AgRg no HC 562.527/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

[...] A informação de que a vítima não mais pretendia processar o paciente deveria ter sido confirmada perante o juiz, em audiência especialmente designada para essa finalidade. Ocorre que, na presença do Magistrado, a ofendida expressamente ratificou a representação contra o paciente. Destarte, não há se falar em trancamento da ação penal por ausência de condição de procedibilidade. [...]
(STJ, HC 371.470/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016)

Convém lembrar que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, pois geralmente são cometidos na clandestinidade.

Diante do entendimento, não há como ignorar que os elementos angariados até o momento autorizam a persecução penal desencadeada em desfavor do paciente, pois comprovam a materialidade delitiva e fornecem indícios de sua autoria.

De mais a mais, a singela alegação - sem qualquer suporte probatório - de que a ofendida ficou enraivecida e deturpou os acontecimentos, não comprova, indene de dúvidas, a ausência de justa causa invocada na impetração.

Nesse sentido:

[...] Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, em sede de habeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto fático-probatório em que sucedeu a infração. (Precedentes). Na hipótese, há, com os dados existentes até aqui, o mínimo de elementos que autorizam o prosseguimento da ação penal, sendo por demais prematura a pretensão de seu trancamento. (Precedentes do STF e do STJ). Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). Ademais, o reconhecimento de ausência de justa causa, na espécie, mostra-se inviável, ante a ausência de convergência probatória, devendo tal dilação ser realizada com a observância do devido processo legal, em cognição exauriente, ultimando-se com a prolação de sentença, após finda a persecução penal (precedentes). [...]
(STJ, RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022